Tribunal: TJPA
Processo: 0012654-86.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012654-86.2018.8.14.0401
APELANTE:
LUCAS MATHEUS TORRES CARNEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE ÀS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO - IMPROVIDO - PATAMAR APLICADO PELO JUÍZO (3/8 - TRÊS OITAVOS), FOI DEVIDAMENTE MOTIVADO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 443/STJ - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE CRIMES - IMPROVIDO - TENDO SIDO PERPETRADAS TRÊS INFRAÇÕES EM CONCURSO FORMAL, O PATAMAR DE AUMENTO APLICADO PELO JUÍZO EM 1/5 (UM QUINTO) SE MOSTRA ESCORREITO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE ÀS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO:
Não merece prosperar a alegação da defesa, quando da análise acurada da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem embasou o aumento em 3/8 (três oitavos), com fundamentação concreta e idônea, conforme se observa à fl. 85-v, destarte, cumpriu aquele Juízo à exigência da Súmula n. 443/STJ, sobretudo em razão de o delito ter sido perpetrado por 03 (três) pessoas. Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma do patamar aplicado pelo Juízo de origem.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE CRIMES:
De igual modo, não assiste razão à defesa ao pleitear pela redução do patamar de aumento referente ao concurso de agentes, haja vista o Juízo de origem ter indicado em sua fundamentação (fl. 86-v), que o patamar de elevação em 1/5 (um quinto) se deu em razão da ocorrência de três crimes na mesma conduta, com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos (dois roubos majorados e um crime de corrupção de menores).

Insta salientar, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a ocorrência de três delitos em concurso formal de crimes, indica a necessidade de elevação da pena no patamar de 1/5 (um quinto). Logo, também em relação a este tópico, não há o que se falar em reforma.

3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012654-86.2018.8.14.0401
APELANTE:
LUCAS MATHEUS TORRES CARNEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LUCAS MATHEUS TORRES CARNEIRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 70, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que o denunciado
LUCAS MATHEUS TORRES CARNEIRO
, juntamente com o adolescente S. M. S. (14 anos de idade) e uma mulher não identificada, por volta das 18h45 do dia 05/06/2018, usando de grave ameaça, mediante simulacro de arma de fogo e violência, assaltaram as vítimas João Carlos Santos Luz e Tania Cristina dos Santos Carvalho, que transitavam em seu veículo pela Travessa 14 de Março, roubando da última o seu relógio de pulso. As vítimas João Carlos e Tânia, em seus depoimentos (fls. 05 e 06 IPL), narraram que, na data e hora mencionadas, transitavam em seu carro, pela Travessa 14 de Março, quando foram abordados por três pessoas, sendo uma delas uma mulher. Detalharam que a mulher e o adolescente portavam armas de fogo, tendo anunciado o assalto, quando também agrediram a vítima Tania.

Narra ainda, que o acusado e o adolescente entraram em seu veículo, obrigando-os a circular por várias ruas, enquanto procuravam objetos de valores para subtrair, porém, narraram que a mulher que participou da abordagem não entrou no carro. Relataram que o adolescente subtraiu o relógio de pulso de Tania e que, enquanto dirigia pela Avenida Senador Lemos, foram abordados por uma viatura da polícia militar.

Por fim, narra que João parou o carro, tendo Tania descido do veículo enquanto ele foi mantido refém pelo denunciado, o qual utilizava simulacro de arma de fogo, até que, após negociações, os envolvidos resolveram entregar-se à polícia.

A denúncia fora recebida em 04/07/2018. (fls. 04/04-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 83/88)

Inconformado,
LUCAS MATHEUS TORRES CARNEIRO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 110), com razões recursais às fls. 115/118.

Aduz que o patamar da majorante pelo concurso de agentes deve ser reduzido para o mínimo legal de 1/3 (um terço), considerando-se que o Juízo fixou o aumento em 3/8 (três oitavos), sem fundamentação idônea para tanto, em desatenção à Súmula n. 443/STJ.

Assevera que o Juízo de origem ao fixar o patamar de aumento referente ao concurso formal de crimes tão somente em razão do números de infrações perpetradas, logo insuficiente a fundamentação, devendo o patamar de aumento ser reformado para o mínimo de 1/6 (um sexto).

Às fls. 120/122, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 124)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformado o patamar de aumento referente às majorantes do roubo, para o mínimo de 1/3 (um terço). (fls. 129/131)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE ÀS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO

Não merece prosperar a alegação da defesa, quando da análise acurada da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem embasou o aumento em 3/8 (três oitavos), com fundamentação concreta e idônea, conforme se observa à fl. 85-v, destarte, cumpriu aquele Juízo à exigência da Súmula n. 443/STJ, sobretudo em razão de o delito ter sido perpetrado por 03 (três) pessoas.

De forma a corroborar a fundamentação suso expendida, vejamos o referido trecho da sentença:

¿(...) O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização da aludida majorante que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com o depoimento das vítimas na fase de investigação, posteriormente ratificado em juízo, pela vítima João e testemunhas.

No presente caso, entendo que a pena deve ser elevada em 3/8 (três oitavos), considerando que foi utilizado simulacro de arma de fogo, o que diminuiu a possibilidade de defesa das vítimas mantidas em restrição de liberdade, além da presença de três pessoas para a empreitada criminosa.(...)¿

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma do patamar aplicado pelo Juízo de origem.
DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE CRIMES

De igual modo, não assiste razão à defesa ao pleitear pela redução do patamar de aumento referente ao concurso de agentes, haja vista o Juízo de origem ter indicado em sua fundamentação (fl. 86-v), que o patamar de elevação em 1/5 (um quinto) se deu em razão da ocorrência de três crimes na mesma conduta, com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos (dois roubos majorados e um crime de corrupção de menores).

Vejamos a fundamentação supra indicada, utilizada por aquele Juízo:

¿(...) Não se pode olvidar que esses delitos foram praticados em concurso formal, sendo que duas vítimas sofreram ameaças e subtração de seus bens, bem como um adolescente praticou a infração penal, totalizando a prática de três infrações penais. Não há dúvidas de que por uma só ação o réu atingiu dois patrimônios e corrompeu um adolescente, o que restou demonstrado pelas declarações das vítimas e testemunhas e da narrativa da denúncia.

Com uma única conduta e com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, o acusado praticou dois crimes de roubo em desfavor das vítimas JOÃO CARLOS SANTOS LUZ e TANIA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO e um crime de corrupção de menor de 18 anos em desfavor da vítima SELMIR MATIAS SANTANA. Quanto ao aumento que deve incidir no concurso formal, considero que deve ser na fração de 1/5 (um quinto), haja vista o número de infrações praticadas, que são 03 (três), sendo este o critério adotado pelos Tribunais. (...)¿

Insta salientar, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a ocorrência de três delitos em concurso formal de crimes, indica a necessidade de elevação da pena no patamar de 1/5 (um quinto), senão vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL E DE CRIME PERMANENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE MANDAMUS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
6. No caso, não há que se cogitar de desproporcionalidade na fração de aumento aplicada, pois a quantidade de crimes perpetrados (15 saques de garantia-safra e mais de 20 saques de bolsa família), justifica o aumento de 2/3 aplicado.
7. Writ não conhecido.
(HC 543.725/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) (grifei)

Logo, também em relação a este tópico, não há o que se falar em reforma.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator